Tribunal: TJES
Processo: 0018138-18.2016.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Nota de Crédito Industrial
Data de julgamento: 2023-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018138-18.2016.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE RENATO GOMES VIEIRA

APELADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DOS JUROS FIXADOS EM CONTRATO BANCÁRIO. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. TAXA DE JUROS CONTRATUAL INFERIOR À MÉDIA DO MERCADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Embargos à execução com alegação de abusividade dos juros previstos em contrato bancário. 2. Juros previstos no contrato que são bastante inferiores à taxa média do mercado no período da contratação. 3. Sentença mantida. 4. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0018138-18.2016.8.08.0014

APELANTE: JOSÉ RENATO GOMES VIEIRA

APELADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Impugnação à Gratuidade da Justiça

Eminentes Pares, inicialmente impõe-se rejeitar a impugnação à gratuidade da justiça oposta pelo Banco do Nordeste do Brasil S/A nas contrarrazões reproduzidas às páginas 323-335 (dos autos digitalizados) porque o Apelante, José Renato Gomes Vieira, comprovou (ids 5751794 a 5751796) que seus rendimentos líquidos mensais (por volta de R$ 2.100,00) o impossibilitam de arcar com os encargos processuais sem prejuízo de seu sustento.

Do exposto, rejeito a impugnação à gratuidade da justiça e concedo ao Apelante os
seus benefícios.

É como voto.

Mérito

Em relação ao mérito informo a Vossas Excelências que José Renato Gomes Vieira ajuizou Embargos à Execução em face do Banco do Nordeste do Brasil S/A com alegação, em síntese, da existência de abusividades no contrato bancário firmado entre as partes - no caso, a nota de crédito industrial reproduzida às páginas 19-27 (do processo apenso digitalizado).

Nada obstante os argumentos suscitados pelo Autor da demanda durante a tramitação do feito, o MM. Juiz
a quo
, na Sentença reproduzida às páginas 285-295, julgou improcedentes os pedidos insertos na petição inicial (rejeitou os Embargos à Execução).

Inconformado com a conclusão externada na Sentença, o Autor interpôs o recurso em julgamento (páginas 299-309), no qual defende que o
decisum
deve ser reformado porque, em síntese, o juros previstos no contrato, por serem abusivos, devem ser reduzidos à taxa média de mercado.

Com a devida vênia do ora Apelante, sua pretensão recursal não é capaz de prosperar, uma vez que a taxa de juros prevista no contrato (1,63% ao mês, página 19 do processo apenso)
é,
inclusive, bastante
inferior
à taxa média do mercado na época da contratação (8,49% ao mês em dezembro de 2017).

Assim, sem maiores delongas o caso é de não provimento do recurso porque os juros previstos no contrato firmado entre as partes não é abusivo - estão, inclusive, abaixo da taxa média do mercado.

Do exposto, nego provimento ao recurso e, em consequência, majoro a verba honorária fixada na Sentença para 15% (quinze por cento) do valor da causa, ressalvados os benefícios da gratuidade concedidos ao Apelante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DES. RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Acompanho o e. Relator, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso.